Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739888-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator